Tribunal: TJBA
Processo: 8003668-73.2023.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão julgador: ANDREA PAULA MATOS RODRIGUES DE MIRANDA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003668-73.2023.8.05.0080

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: PDCA S.A.

Advogado(s)
:
CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO

APELADO: MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO

Advogado(s)
:
YASMIN DA SILVA PURIFICACAO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZATÓRIA. APLICAÇÃO DO CDC. TEORIA FINALISTA MITIGADA. MAQUINETA DE CARTÃO DEFEITUOSA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou parcialmente procedente ação, condenando a ré ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de danos morais. A parte autora aponta ter contratado os serviços da ré para a utilização de maquineta de cartão de crédito, que funcionou apenas no primeiro dia, posteriormente apresentando defeitos que a impediram de realizar vendas por sete dias (29/12/2022 a 04/01/2023).

II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em: (i) verificar a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica entre as partes; (ii) analisar a existência de falha na prestação do serviço; e (iii) avaliar a configuração de danos morais e adequação do valor indenizatório.

III. Razões de decidir
3. A incidência do Código de Defesa do Consumidor à relação jurídica sob análise pauta-se na teoria finalista mitigada, consolidada pelo Superior Tribunal de Justiça, que possibilita a aplicação da normativa consumerista diante da aferição de vulnerabilidade técnica, jurídica ou econômica de uma das partes.

4. Configura-se falha na prestação do serviço, evidenciada pelos registros de mensagens eletrônicas que demonstram defeitos persistentes no aplicativo correlato à maquineta e a impossibilidade de utilização durante período crítico de vendas natalinas, culminando na necessidade de substituição do equipamento.

5. A responsabilidade civil objetiva da fornecedora decorre do art. 14 do CDC, prescindindo da prova de culpa, bastando a comprovação do dano e nexo causal. A recorrente não se desonerou do ônus probatório quanto à regularidade da prestação dos serviços.

6. Os danos morais restaram configurados, considerando-se o período de inoperância do serviço durante as festividades de fim de ano, o que impactou diretamente a finalidade da contratação e a atividade comercial da autora.

7. O valor indenizatório de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) mostra-se adequado aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando a extensão temporal do evento, o porte econômico das partes e a função pedagógica da indenização, não se identificando razões para a sua redução.

IV. Dispositivo

8. Recurso conhecido e desprovido.

____________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/88, arts. 5º, XXXII e 170, V; CDC, arts. 2º, 3º e 14; CPC, art. 373, II.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp n. 2.020.811/SP, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 29/11/2022; STJ, AgInt no AREsp: 2090294 MG, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3ª Turma, j. 11/03/2024; STJ, AgInt no REsp: 1864109 SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, 4ª Turma, j. 12/08/2024; STJ, AgInt no AREsp: 2419630 SP, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, 4ª Turma, j. 12/08/2024; TJ-BA, APL: 05109720220178050150, Rel. Des. Maria de Lourdes Pinho Medauar, 1ª Câmara Cível, j. 12/07/2021; TJ-BA, APL: 8000905-11.2022.8.05.0056, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, 5ª Câmara Cível, j. 19/05/2025.

Vistos, relatados e discutidos os autos da
Apelação n. 8003668-73.2023.8.05.0080
, em que é apelante
INCORPORADA A PAGAR.ME INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO - PDCA S.A.
e apelada
MARIZA DOS SANTOS NASCIMENTO BISPO
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade,
em negar provimento ao apelo
, nos termos do voto da relatora.

Salvador, data registrada no sistema.

Presidente

Andréa Paula Matos Rodrigues de Miranda

Juíza Substituta de 2º Grau - Relatora

Procurador(a) de Justiça

A8